Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-39.2024.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-39.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELIAN MOISES DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 069.582.881-90 (APELANTE), ADRIEL FELIPE DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 069.582.991-24 (APELANTE), LEANDRO LOPES CORREA - CPF: 028.588.491-37 (ASSISTENTE), DENISE PARTOTSKI - CPF: 981.096.771-34 (ASSISTENTE), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 082.496.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE GOMES - CPF: 044.930.041-26 (ASSISTENTE), EMERSON MENDES RODRIGUES - CPF: 031.614.481-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, nos termos da decisão do Tribunal do Júri, condenou cada um dos recorrentes a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP. A defesa alega erro no tocante à aplicação da pena e busca a readequação do cálculo dosimétrico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o conhecimento do pedido referente à incidência da causa de diminuição pela participação de menor importância; (ii) se é válida a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (iii) se a confissão parcial dos recorrentes autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3.

A causa de diminuição de pena por participação de menor importância não foi arguida em momento anterior ao julgamento nem submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sendo incabível sua análise por esta instância sob pena de supressão de instância e violação à soberania do Tribunal do Júri.

4.

A valoração negativa da culpabilidade foi adequadamente fundamentada com base na atuação dos recorrentes durante a execução do crime, que incluiu espancamento coletivo, arrasto da vítima ainda viva e abandono em local ermo, demonstrando elevado grau de censurabilidade da conduta.

5.

A confissão espontânea não pode ser reconhecida quando os réus não admitem a prática ilícita, mas apenas relatam condutas parciais, com o objetivo de afastar a intenção homicida, o que sequer configura confissão parcial, incompatível com a incidência da atenuante.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese de participação de menor importância não pode ser conhecida quando não suscitada na fase de plenário do Júri nem quesitadas aos jurados, sob pena de violação à soberania dos veredictos. 2. A valoração negativa da culpabilidade é válida quando evidenciada atuação especialmente reprovável. 3. A narrativa que nega a autoria não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal."

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 29, § 1º, 59, 65, III, “d”, e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 483, § 3º, I, 492, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/5/2025; STJ, AREsp 2.304.155/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; TJMT, APR 0000076-24.2017.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Machado, j. 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA

ADELIAN MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
e
ADELIAN MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000597-39.2024.8.11.0030, os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, à idêntica pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, conforme decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (ID 301459881).

Nas razões recursais registradas sob o ID 301459887, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes almejam o
redimensionamento da pena
aplicada, sustentando a valoração inidônea da circunstância judicial da
culpabilidade
; além de reputarem necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase, ainda que parcial; com pleito derradeiro pela aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Contrarrazões são vistas no ID 301459891, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA
EX OFFICIO
– ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, denota-se que, dentre as pretensões recursais, os apelantes vindicam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Todavia, neste específico ponto de inconformismo, o apelo não comporta conhecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, à luz do disposto no art. 483, IV, e §3º, I, do Código de Processo Penal, as causas de diminuição de pena somente podem ser reconhecidas e aplicadas pelo juiz presidente se tiverem sido debatidas durante o julgamento em plenário e, após devidamente quesitadas, admitidas pelo Conselho de Sentença.

“Art. 483.
Os quesitos serão formulados na seguinte ordem
, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV –
se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa
;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

[...]

§ 3
o
Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue,
devendo ser formulados quesitos sobre
:

I –
causa de diminuição de pena alegada pela defesa
;”
– destaquei.

Nesse cenário, realizada a leitura da Ata da Sessão de Julgamento (ID 301459882), vê-se que o d. Defensor Público atuante não sustentou em plenário a tese de participação de menor importância em favor de qualquer dos réus; em contrapartida, suas teses foram assim apresentadas:

“Em seguida, foi concedida a palavra à defesa dos acusados, que se manifestou das
12h39min às 13h19min
. A defesa de Adelian Moises da Conceição da Silva pleiteou o reconhecimento da
ausência de autoria
quanto ao crime de homicídio e, de forma subsidiária, a
exclusão da qualificadora
. Também sustentou a
inexistência de materialidade quanto ao crime de corrupção de menores
. Por sua vez, a defesa de Adriel Felipe da Conceição da Silva requereu a
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte
, bem como, na hipótese de manutenção da imputação, a
exclusão da qualificadora do homicídio
. Também sustentou a
inexistência de materialidade quanto ao crime de corrupção de menores
.”
– ID 301459882 - Pág. 3 – destaquei.

E, na lista dos quesitos apresentados aos jurados não consta redação propondo a aludida causa de diminuição da pena (ID 301459882 - Pág. 23/25), e, mesmo sendo realizada a leitura dos respectivos tópicos e oportunizado à defesa manifestação antes da votação, não houve qualquer irresignação quanto à ausência do quesito correspondente à alegada participação de menor importância.

Em adendo, infere-se dos autos que o almejado pleito de reconhecimento da participação de menor importância não consta da resposta à acusação (ID 248968161), tampouco das alegações finais dos recorrentes (ID 248968179), razão pela qual a questão não foi analisada na fase de pronúncia, e muito menos em sede das razões do Recurso em Sentido Estrito (ID 248968184).

Tal constatação reforça o entendimento que a causa de diminuição que é arguida perante esta instância recursal não configurou qualquer das teses defensivas debatidas em plenário – e muito menos

o fora em momento anterior durante a instrução – de modo que, a análise quanto à sua pertinência (ou não) além de configurar evidente
supressão de instância
, em razão de seu ineditismo, redundaria em
violação à soberania dos vereditos,
ao ser usurpada a competência constitucional do eg. Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias (
ex vi
do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF).

Nesse sentido preleciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“
Não se apresenta apelação, no contexto do Tribunal do Júri, por qualquer razão ou inconformismo, mas somente nos casos enumerados nas alíneas do inciso III do art. 593. Garante-se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo em que se busca preservar a soberania dos vereditos.

Além disso, a parte somente pode deduzir em apelação matéria que foi objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri. Não há cabimento em inovar no grau recursal, oferecendo tese não apreciada pelos jurados
” (NUCCI, Guilherme de Souza – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Em situação semelhante, este eg. Tribunal de Justiça decidiu da mesma forma:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR COLHIDA - DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL – [...]
Se a matéria deduzida pelo apelante revela inovação recursal não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista (TJMT, AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002)
[...]”
(TJMT - APR: 00000762420178110009, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2023) – destaquei.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO

do apelo especificamente no que toca à matéria não submetida ao crivo da eg. Corte Leiga, relativa ao reconhecimento da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância descrita no art. art. 29, §1º, do Código Penal.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação aos pedidos remanescentes, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 301459888)
, foi interposto por aquele tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso dos autos, a denúncia narra que, no dia 19 de maio de 2024, em horário não determinado, em via pública do bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Nobres/MT, os ora recorrentes
ADELIAN MOISES DA CONCEIÇÃO e ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
, conscientes, agindo com
animus necandi
e unidos pelo mesmo propósito do adolescente
Alex da Silva Costa
, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
Emerson Mendes Rodrigues
.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local mencionadas alhures, os réus teriam corrompido ou facilitado a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos para com eles cometer infração penal ou induziram-no a praticá-la.

Consoante restou apurado, na data fatídica, os apelantes e o adolescente encontraram o ofendido em via pública e passaram a desferir-lhe socos e pontapés, tendo o adolescente infrator o golpeado sucessivas vezes com uma arma branca [facão]. Na sequência, o trio arrastou a vítima até a rodovia MT-241, local onde foi encontrada por uma guarnição da polícia militar e levada ao hospital.

E em que pese tenha recebido pronto atendimento médico, diante da gravidade dos ferimentos sofridos, o ofendido evoluiu para óbito no dia seguinte.

Pronunciados nos moldes da denúncia (ID 248968178), o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa restou desprovido, à unanimidade, sob minha relatoria (ID 263822284) e,
levados a julgamento pelo Colendo Tribunal do Juri, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, inc. IV do Código Penal,
sendo absolvidos do delito de corrupção de menores, e se apresentam irresignados, nos termos relados, cujas teses passo a analisar.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

1.1.

Da readequação da pena-base:

O primeiro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base, mediante o afastamento do desabono inidoneamente conferido à
culpabilidade do agente
.

Ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou, para ambos os apelantes, a análise negativa da
culpabilidade do agente
nos seguintes termos:

“Já a culpabilidade é desfavorável, uma vez que a vítima foi arrastada viva no asfalto por mais de cem metros e, após, deixada num local ermo para morrer.”

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar o mencionado vetor, pois ao discorrer acerca do fato do ilícito citou peculiaridade que revela o
modus operandi
utilizado na ação e a necessidade de ser conferida maior censurabilidade do comportamento do agente que redundou em gravame à conduta dos recorrentes.

A fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente a culpabilidade dos agentes mostra-se idônea e suficiente, pois evidencia circunstâncias que extrapolam os elementos típicos do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o viés da superioridade numérica (três agentes) e da pluralidade das lesões (socos, chutes e golpes com facão), demonstrando maior reprovabilidade na conduta dos apelantes.

Destaco, o fato de a vítima ter sido arrastada viva por mais de cem metros e conduzida por seus algozes até um local ermo para morrer, além de estar devidamente documenta nos autos (ID 248967341) revela indicativos de desprezo pela vida humana que ultrapassam os elementos normais do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Corroborando o entendimento adotado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2
. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu"
(AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022). [...] 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025) – destaquei.

Nesse contexto, a valoração negativa da
culpabilidade
pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram especial reprovabilidade na conduta dos agentes, e por conseguinte autorizam a exasperação das respectivas penas basilares impostas aos recorrentes.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, o
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos apelantes.

Logo, a pena-base não deve ser reajustada.

1.2.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

Prosseguindo, os apelantes sustentam que o magistrado sentenciante deveria ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, ainda que parcial, ao argumento de que confessaram ter arrastado a vítima, embora tenham negado saber que ela seria assassinada.

Ocorre que, nos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes somente podem ser reconhecidas e aplicadas pelo juiz presidente se tiverem sido debatidas durante o julgamento em plenário, conforme previsão expressa dos arts. 476, caput, in fine, e 492, I, "b", do Código de Processo Penal.

Como é cediço, anteriormente à reforma processual de 2008, as circunstâncias atenuantes e agravantes deveriam obrigatoriamente constar nos quesitos genéricos formulados aos Jurados, configurando a sua omissão nulidade do julgamento, nos moldes da Súmula 156 do STF. Logo, competia exclusivamente aos Jurados a decisão quanto à incidência daquelas, relegando-se ao Juiz-Presidente, quando da fixação da pena, a estrita observância ao firmado.

A seu turno, a Lei n.º 11.689/08 alterou tal sistemática, retirando a obrigatoriedade de se formular quesitos obrigatórios quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes incidentes no fato em apreciação. Por meio da redação do art. art. 492, inciso I, alínea ‘b’ do Código de Processo Penal, declinou-se ao Juiz-Presidência o ônus de reconhecer e aplicar as circunstâncias agravantes e atenuantes no processo de individualização da pena, ressalvando tão-somente a necessidade de as partes argui-las durante os debates.

Por oportuno, colaciono o teor do mencionado dispositivo legal,
in verbi
s:

“Art. 492. Em seguida,
o presidente proferirá sentença
que:

I –
no caso de condenação
:

a) fixará a pena-base;

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri; [...]”.
– destaquei.

Significa dizer que ao Juiz-Presidente da Sessão de Julgamento apenas é permitido considerar as agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, com o fito de preservar os princípios do contraditório, da ampla defesa e o próprio sistema acusatório; sem olvidar, outrossim, do entendimento de que se faz necessário registrá-las na ata de julgamento.

No que tange à abrangência dos debates, vislumbra-se que as atenuantes podem ser extraídas tanto das teses apresentadas pela defesa técnica, quanto aquela
apresentada pelo próprio acusado, exercício da sua autodefesa
; devendo-se observar, n’outro viés, que, em relação ao reconhecimento de agravante genérica, definida na lei penal como qualificadora, imperioso observar os limites da decisão de pronúncia.

Da análise dos autos, especificamente da Ata de Julgamento (ID 301459882), não se verifica que a defesa técnica tenha sustentado em plenário a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que, por si só, já impediria seu reconhecimento na sentença.

Ademais, ainda que superado esse óbice, verifica-se que os apelantes não confessaram a prática do crime de homicídio qualificado pelo qual foram condenados.

Ao contrário, em plenário (ID 301459882),
ADRIEL FELIPE
admitiu ter desferido chutes contra a vítima, quando esta já estava caída no chão, sem saber ao certo se havia sido atingida pelos golpes de arma branca, alegando ainda ter tentado ajudá-la, ligando para a polícia, negando tê-la arrastado em via pública.

Por sua vez,
ADELIAN MOISES
declarou perante os jurados que apenas presenciou o adolescente
Alex
e seu irmão
ADRIEL FELIPE
arrastando a vítima até o local ermo, e esta aparentava estar machucada por socos e chute, mas sem sinal de facadas; assim, teria apenas ajudado a arrastar a vítima, negando veementemente a intenção homicida.

Dessarte, vê-se que as versões apresentadas pelos apelantes, apesar de divergentes quanto à sequência dos fatos, acabam por convergir na tentativa de afastar de si condutas que configurem atos executórios do ilícito, o que materializa verdadeira
negativa de autoria
quanto ao crime doloso contra a vida, e não confissão, ainda que parcial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria do fato, mas alega excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou mesmo nega o elemento subjetivo do tipo, não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

"[...] 6. A confissão qualificada não pode ser reconhecida no caso em que a Corte de Origem destacou que, embora o réu tenha admitido sua presença no estabelecimento comercial e a retirada de mercadorias, negou veementemente a autoria do delito ao afirmar que agiu apenas como intermediário a pedido do primeiro apelante, sem conhecimento da fraude. À luz do contexto narrado na origem,
o acusado não admitiu a prática criminosa e buscou se eximir da própria configuração típica ao atribuir o dolo da conduta exclusivamente a terceiro
.
Logo, não é caso de incidência da Súmula n. 545 deste STJ, porque houve verdadeira negativa de autoria, logicamente incompatível com a confissão, ainda que qualificada
."
(STJ, AREsp n. 2.304.155/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, ciente de que nem mesmo em sede de autodefesa os apelantes confessaram a prática do crime de homicídio qualificado, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
o recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ADRIEL FELIPE DA CONCEIÇÃO DA SILVA
e
ADELIAN MOISES DA CONCEIÇÃO DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT na ação penal n. 1000597-39.2024.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025